Tribunal: TJDFT
Processo: 0734957-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
direito constitucional e processual penal. Habeas corpus. Homicídio qualificado. Prisão preventiva. Fuga e não localização por décadas. Retomada do processo após cumprimento do mandado de prisão. Alegação de excesso de prazo e problemas de saúde. Inocorrência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.

i. caso em exame

1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, IV, do CP), ocorrido em 2000. Os impetrantes alegam a ocorrência de constrangimento ilegal por ausência de fundamentação para a custódia, excesso de prazo para a realização da audiência de instrução e julgamento e necessidade de liberdade por motivos de saúde.

ii. questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva do paciente se encontra devidamente fundamentada; (ii) estabelecer se há excesso de prazo na realização da audiência de instrução e julgamento; e, (iii) determinar se problemas de saúde justificam a revogação da custódia cautelar.

iii. razões de decidir

3. A prisão preventiva exige prova da materialidade, indícios de autoria e demonstração do periculum libertatis, conforme art. 312 do CPP, bastando a presença de ao menos um requisito para sua decretação.

4. O paciente permaneceu em local incerto e não sabido por aproximadamente 20 anos, sendo localizado e preso apenas em julho de 2025, circunstância que reforça o risco de fuga e justifica a necessidade da custódia cautelar.

5. O simples decurso de tempo não configura excesso de prazo, devendo a análise observar o princípio da razoabilidade e as peculiaridades do caso concreto, como reconhecido pela jurisprudência (AgRg no HC 956604/BA, Min. Daniela Teixeira, DJEN 24/02/2025).

6. O processo esteve suspenso nos termos do art. 366 do CPP em razão da citação por edital, o que afasta a alegação de constrangimento por demora.

7. Condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não impedem a prisão preventiva quando demonstrada sua imprescindibilidade para a ordem pública.

8. A alegação de problemas de saúde não se comprova de modo a evidenciar incompatibilidade com o tratamento médico dentro do sistema prisional.

9. A gravidade do crime doloso contra a vida, com pena máxima superior a quatro anos, autoriza a custódia cautelar nos termos do art. 313, I, do CPP.

iv. dispositivo

10. Ordem denegada.